Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Número do processo: 0700072-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Vara Cível do Guará. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator